Tribunal: STF
Processo: HC 91755
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
   FURTO EM CONEXÃO COM HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA
   SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
   312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL:
   NÃO-OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES.
   HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1.      Não se comprovam, nos autos, a
   presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente
   nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da
   ordem.
A impetração está deficientemente instruída. Não há
   cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente,
   não sendo possível conhecer dos fundamentos pelos quais se deu a
   ordem cautelar.
2.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não
   foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da
   efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.
   3.   Habeas corpus indeferido.